Tribunal: TJES
Processo: 0006871-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006871-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A

APELADO: GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DE TURMAS DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.773/2017. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que denegou segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Gerência Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. A decisão administrativa, formalizada pela Resolução nº 0092/2020, reconheceu como competente a Turma de Julgamento de 1ª Instância para analisar pedido de repetição de indébito de ICMS, conforme as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 10.773/2017 e pelo Decreto nº 4.189-R/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo de repetição de indébito, e se deveria prevalecer a competência da Subgerência de Legislação e Orientação Tributária, à luz do Decreto Estadual nº 3.855-R/2015 e do princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que apreciou suficientemente a questão quanto à competência administrativa, aplicando o princípio
tempus regit actum
, e destacando que a decisão administrativa foi proferida sob a égide da Lei nº 10.773/2017, que atribuiu às Turmas de Julgamento da Gerência Tributária a competência para análise de pedidos de repetição de indébito.

5. O princípio da segurança jurídica não implica retroatividade de normas processuais ou administrativas para restaurar regime de competência revogado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

6. A alegação de omissão revela, na verdade, mero inconformismo da parte embargante com a conclusão desfavorável, o que não autoriza a reanálise da matéria nos embargos de declaração.

7. O acórdão analisou suficientemente as questões suscitadas e expôs as razões de decidir, inexistindo qualquer vício apto a justificar a modificação ou complementação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei Estadual nº 10.370/2015; Lei Estadual nº 10.773/2017; Decreto Estadual nº 4.189-R/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1741502/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018; STJ, REsp 1784228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019; STJ, REsp 1798746/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 01.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante, mantendo a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI, que denegou a segurança requerida, que pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo formalizado como Resolução nº 0092/2020 da 6ª Turma de Julgamento SUJUP II.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão quanto à análise da aplicação da legislação vigente à época da protocolização do pedido administrativo de restituição de ICMS. Argumenta que, à luz do princípio da segurança jurídica, deveria prevalecer a competência da Subgerência de Legislação e Orientação Tributária, conforme disposto no Decreto Estadual 3855-R de 2015. Pleiteia, portanto, que tais questões sejam apreciadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9507859.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante, mantendo a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI, que denegou a segurança requerida, que pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo formalizado como Resolução nº 0092/2020 da 6ª Turma de Julgamento SUJUP II.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELA TURMA DE JULGAMENTO DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO RICMS. DECRETO 4.189-R/2017. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminarmente, a parte Recorrente aduz que “a sentença originariamente ofertada, respaldou-se apenas no que outrora havia sido decidido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no agravo de instrumento — processo: 5000894-91.2020.8.08.0000, olvidando-se de apreciar detidamente outras relevantes questões constantes nos autos, como o importante petitório de fls. 115/118”. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos. No caso dos autos, ao contrário do que alega o Apelante, o juiz denegou a segurança de forma fundamentada e levando em consideração as alegações trazidas pelo impetrante. Atesto que houve pelo Magistrado declinação de fundamentação apta para denegar a segurança, sob a conclusão de que (1) “muito embora o pedido de repetição tenha sido protocolado pela empresa Impetrante no ano de 2016, a decisão que o analisou foi proferida em 2020, quando já em vigor as mudanças implementadas pela Lei nº 10.773/2017, bem como pelo Decreto nº 4.189-R, de 20.12.17”; e de que (2) “a referida Lei estadual nº 10.370/2015 implementou “a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, e outras providência”, sendo certo que já a partir de 24.11.2017, passou a competir às Turmas de Julgamento de 1ª Instância os pedidos de repetição de indébito”. Outrossim, o alcance do Juízo de Piso pela mesma conclusão quanto ao mérito da questão sedimentada em no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente não tem o condão de caracterizar o julgamento citra petita, na forma como quer fazer crer o recorrente. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita rejeitada.

2) De plano, impende registrar que o impetrante embasa sua pretensão na redação antiga e revogada do art. 177 do RICMS/ES” do Decreto 3.855-R/15, uma vez que o pedido administrativo em questão foi protocolado o pedido de restituição de ICMS (Proc Administrativo nº 75161125) endereçado ao Ilustre Senhor Subgerente de Legislação e Orientação Tributária na SEFAZ/ES no dia 19/07/2016. Todavia, conforme já sedimentado por ocasião de recurso de agravo de instrumento também interposto pelo ora Recorrente, “a decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão (e não da data do protocolo como pretende o recorrente), qual seja, a Turma de Julgamento da Gerência Tributária, à luz da Lei 10.773/2017”. Precedentes STJ.

3) Desse modo, considerando que: (1) a Lei Estadual nº 10.370/2015 disciplinou sobre a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda; (2) a partir de 24/11/2017 as Turmas de Julgamento de 1ª Instância passaram a ter competência para analisar os pedidos de repetição de indébito (na forma da nova redação do art. 4º da Lei 10.370, alterada pela Lei 10.773/2017); e que (3) a decisão administrativa foi exarada em 28/02/2020, não pairam dúvidas acerca da competência da autoridade administrativa-tributária que proferiu a decisão administrativa.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão quanto à análise da aplicação da legislação vigente à época da protocolização do pedido administrativo de restituição de ICMS. Argumenta que, à luz do princípio da segurança jurídica, deveria prevalecer a competência da Subgerência de Legislação e Orientação Tributária, conforme disposto no Decreto Estadual 3855-R de 2015. Pleiteia, portanto, que tais questões sejam apreciadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9507859.

Pois bem. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

“
In casu”
, noto que o embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em relação à análise da aplicação da legislação vigente à época da protocolização do pedido administrativo de restituição de ICMS, argumentando que a competência para o julgamento seria da Subgerência de Legislação e Orientação Tributária, conforme Decreto Estadual 3855-R de 2015, em razão do princípio da segurança jurídica.

No entanto, conforme já explicitado no julgado embargado, a decisão administrativa que indeferiu o pedido de restituição foi proferida em 28/02/2020, ocasião em que já estavam em vigor as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 10.773/2017 e pelo Decreto nº 4.189-R/2017. Ficou devidamente fundamentado que a competência para julgar tais pedidos, à luz do princípio tempus regit actum, já havia sido atribuída às Turmas de Julgamento da Gerência Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Destaco o seguinte trecho do voto condutor:

Todavia, comungo do mesmo entendimento já esposado pela Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ao julgar o recurso de agravo de instrumento também interposto pelo ora Recorrente, no sentido de que “a decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por
autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão
(e não da data do protocolo como pretende o recorrente), qual seja, a Turma de Julgamento da Gerência Tributária, à luz da Lei 10.773/2017” - (destaquei).

É possível extrair o referido entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM" 1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. 2. Nesse sentido,
a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado
, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1741502 AM 2018/0116252-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO PUBLICADO SOB O ANTIGO CPC. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EM LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a aplicação das regras do Novo Código Civil é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja, deve ser observada a legislação vigente ao tempo da prática do ato processual.
2. O julgamento do recurso de Apelação foi realizado sob a vigência do CPC de 1973, não permitindo análise de violação ao art. 942 do CPC de 2015. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de ofensa, de forma isolada, a leis locais, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais espécies normativas inseridas no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.440.961/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/6/2014; REsp 1.614.624/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/10/2016. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1784228 SP 2018/0243419-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. LOCALIDADE ESPECIAL. MANAUS-AM. LOCALIDADE ESPECIAL CATEGORIA B. ALTERADA PARA CATEGORIA A. CONCESSÃO DAS VANTAGENS DE CATEGORIA A. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o autor, ora recorrente, perceber aos benefícios concedidos aos militares que serviram em localidade especial categoria A, sendo que, à época, a guarnição de Manaus-AM era considerada localidade especial categoria B. II - A reclassificação da guarnição de Manaus para localidade especial categoria A se deu com a Portaria Normativa n. 3270, de 18 de dezembro de 2014, art. 1º. Ademais, o art. 2º foi bem claro ao afirmar que "esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
III - Recai, na hipótese, a regra do tempus regit actum (o tempo rege o ato), que se traduz na idéia de que os atos processuais são regidos pela lei em vigor no momento em que são praticados.
Na hipótese, a lei vigente na época do fato é a que regulamentará a relação entre as partes envolvidas, mesma que ela seja futuramente revogada, em atenção à segurança jurídica e à estabilidade das relações construídas. IV - Concluindo, a Portaria Normativa n. 3.270, de 18 de dezembro de 2014, não gerou efeitos retroativos, não sendo possível abranger fatos anteriores a sua vigência V - Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1798746 PE 2019/0052719-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Desse modo, considerando que:
(1)
a Lei Estadual nº 10.370/2015 disciplinou sobre a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda;
(2)
a partir de 24/11/2017 as Turmas de Julgamento de 1ª Instância passaram a ter competência para analisar os pedidos de repetição de indébito (na forma da nova redação do art. 4º da Lei 10.370, alterada pela Lei 10.773/2017); e que
(3)
a decisão administrativa foi exarada em 28/02/2020,

não pairam dúvidas acerca da competência da autoridade administrativa-tributária que proferiu a decisão administrativa.

Portanto, o acórdão embargado deixou claro que a aplicação do princípio da segurança jurídica não implica retroação das normas processuais ou administrativas para restaurar regime de competência anteriormente revogado. Nesse sentido, o julgado analisou suficientemente os pontos suscitados pela parte embargante, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, CONHEÇO dos embargos de declaração, opostos por
BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar